Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-18.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE MOVIDA POR LUANA E JOILTON CONTRA WAGNER, DENISE, KESHTONY E THAYNARA, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE E IMPROCEDENTES OS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. IMÓVEL ADQUIRIDO DA TERRACAP EM LICITAÇÃO PÚBLICA. OCUPAÇÃO CLANDESTINA POSTERIOR. POSSE DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual determinou imissão na posse de imóvel adquirido pelos autores em licitação pública da TERRACAP (Edital 01/2021), condenou os réus ao pagamento de lucros cessantes e rejeitou pedido de indenização por benfeitorias.
2. Os apelantes ocuparam o imóvel após negócio verbal com terceiro, intensificando as obras após ciência da aquisição do bem pelos apelados, conforme comprovado em laudo de vistoria da TERRACAP.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal cinge-se à verificação: (i) da natureza da posse exercida pelos apelantes, se de boa-fé ou de má-fé; (ii) do direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel; (iii) da necessidade de suspensão da imissão na posse até o pagamento da indenização; (iv) da adequação da condenação ao pagamento de lucros cessantes; e (v) da necessidade de compensação entre os valores devidos a título de aluguéis e as benfeitorias realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A posse dos apelantes configura-se como de má-fé, ante a ausência de justo título e o conhecimento da irregularidade da ocupação, comprovada pela existência de protocolo demonstrando ciência da licitação e não exercício do direito de preferência.
5. O possuidor de má-fé tem direito apenas ao ressarcimento de benfeitorias necessárias, nos termos do art. 1.220 do Código Civil, as quais não foram comprovadas pelos apelantes, ausentes notas fiscais, comprovantes bancários ou laudos técnicos com valor atual de mercado. 5.1. Jurisprudência: “(...) 6. Nos termos do art. 1.220 do Código Civil, o possuidor de má-fé não tem direito de retenção por benfeitorias úteis nem ressarcimento por voluptuárias, sendo-lhe devidas, se comprovadas, apenas as benfeitorias necessárias. (...)” (0728594-36.2022.8.07.0003, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 04/08/2025).
6. O direito de retenção por benfeitorias, previsto no art. 1.219 do Código Civil, aplica-se somente ao possuidor de boa-fé, não assistindo aos apelantes o direito de suspender a imissão na posse determinada na sentença.
7. A ocupação indevida de imóvel por possuidor de má-fé gera obrigação de indenizar os proprietários pelos lucros cessantes, correspondentes aos valores os quais deixaram de auferir com a exploração econômica do bem, sendo devidos desde a citação válida até a efetiva desocupação. 7.1. Precedente da Casa: “(...) 4. Aquele que, ciente de que não detém qualquer direito apto a lastrear a ocupação do imóvel, resiste em desocupá-lo após ser formalmente constituído em mora pelo proprietário, necessariamente deve compensar o uso que fizera, compondo os lucros cessantes que deixaram de ser fruídos pelo titular do domínio por ter ficado privado do uso do bem e de auferir o que poderia angariar com sua exploração, devendo as perdas e danos havidos serem apurados sob a forma dos alugueres que o titular do domínio deixara de auferir enquanto ficara privado da posse. 5. A indenização devida ao proprietário pelo uso que tivera o possuidor e pelo que deixara de fruir enquanto privado da fruição do imóvel que lhe pertence é traduzida pelos alugueres que poderiam ser fruídos, cuja apuração deve ser mensurada em sede de procedimento de liquidação de sentença sem não subsiste lastro para que sejam desde logo firmados, observada a data em que houvera a denúncia da ocupação e fora demandada a desocupação do bem. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente. Unânime.” (0706337-43.2020.8.07.0017, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 04/07/2024).
8. Inexistindo direito à indenização por benfeitorias, não há valores a serem compensados com os lucros cessantes devidos aos apelados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A ocupação de imóvel adquirido em licitação pública, sem justo título e com ciência da irregularidade, configura posse de má-fé, afastando o direito à indenização por benfeitorias úteis e voluptuárias, bem como o direito de retenção. 2. A ocupação indevida de imóvel por possuidor de má-fé gera obrigação de indenizar os proprietários pelos lucros cessantes, devidos desde a citação válida até a efetiva desocupação."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.201, 1.219, 1.220, 1.228 e 368; CPC, arts. 85, § 11, 240 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0728594-36.2022.8.07.0003, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 04/08/2025; TJDFT, 0003022-79.2014.8.07.0010, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 20/02/2025; TJDFT, 0701589-62.2020.8.07.0018, Rel. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, DJe: 12/12/2022.